Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705524-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda em face da r. decisão (ID 14857369) que, nos autos dos Embargos à Execução manejados em desfavor de Led Wave Paineis Eletrônicos S/A, negou efeito suspensivo aos embargos nos seguintes termos: “Acolho a emenda apresentada e RECEBO os embargos opostos para discussão, sem lhes atribuir efeito suspensivo, ante a inexistência de penhora, depósito ou caução suficiente no processo de execução, como determina o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. À parte embargada, por 15 dias. Se necessário, cadastre-se o advogado da parte para recebimento da intimação. (...)” (grifou-se) Aduz o Agravante, em resumo, que, assim que intimado, ofereceu à penhora o “painel de LED 16MM, LINHA PROFESSIONAL, formado por 176 gabinetes de 1,20m x 1,20m, totalizando 253,44m2”, que foi objeto do contrato celebrado entre as partes. Informa que, muito embora a penhora do referido painel tivesse sido, por diversas vezes, requerida pela ora Agravada, esta recusou o bem sob o argumento de que não seria suficiente para garantir o pagamento da integralidade da dívida. Defende, contudo, que o valor do painel, comprado por R$ 1.995.589,90 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), é mais do que suficiente para o pagamento da dívida executada, de R$ 852.621,07 (oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e sete centavos). Ainda que não seja acatada tal alegação, destaca que nos autos da execução o d. Juízo já deferiu atos constritivos, como a penhora via Bacenjud e de faturamento da empresa, o que afasta a alegação de que não houve a garantia do juízo. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. A meu sentir, toda a argumentação contida nas razões do presente recurso são incapazes de infirmar os termos da r. decisão atacada. Isso porque a inexistência, até o momento, de penhora, depósito ou caução suficientes à garantia do pagamento do débito pode ser constatada da simples análise dos autos do processo de execução (Proc. 0701486-98.2019.8.07.0015). Conforme se extrai daqueles autos, o Agravante apresenta resistência à determinação de penhora de seu faturamento e a pesquisa BacenJud foi infrutífera (ID 48592157). A questão atinente ao indeferimento da penhora do painel de led foi objeto do Agravo de Instrumento 0703602-88.2020.8.07.0000, não conhecido, por inexistência de decisão definitiva a respeito do tema. Registro que a inadmissibilidade não foi objeto de recurso por parte do ora Agravante. Destarte, inviável, nesta sede de análise perfunctória, reconhecer a existência da probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator